Tribunal: TJDFT
Processo: 0721831-03.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Apelação cível. Responsabilidade tributária. ICMS. Notas fiscais inidôneas. prova da regularidade da operação. Ônus do contribuinte. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de anulação de auto de infração e afastou a responsabilidade solidária do contribuinte pelos créditos tributários de ICMS.
II. Questão em discussão
2. Questões em discussão: (i) definir a distribuição do ônus da prova quanto à veracidade das operações comerciais descritas; e (ii) determinar se o contribuinte responde solidariamente pelos créditos tributários de ICMS decorrentes de notas fiscais, posteriormente declaradas inidôneas.
III. Razões de decidir
3. É ônus do contribuinte demonstrar a autenticidade da operação de compra e venda, especialmente quando as notas fiscais correspondentes foram posteriormente consideradas inidôneas.
4. A ausência de comprovação do pagamento ou da entrega das mercadorias, aliada ao cancelamento da inscrição fiscal da empresa emitente e sua atuação exclusiva com a apelada afastam a presunção de boa-fé do contribuinte e comprometem a regularidade da operação.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 124, I; Lei no 1.254/1996, art. 47, IX.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0714153-78.2017.8.07.0018, Rel. Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, j. 03/10/2018.